Tribunal: TJSP
Processo: 1006149-10.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA. ADMISSIBILIDADE. Sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Aresto impugnado que manteve a decisão de primeiro grau. Fixação, no entanto, que por aplicação do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requer necessária alteração, a fim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA. ADMISSIBILIDADE. Sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Aresto impugnado que manteve a decisão de primeiro grau. Fixação, no entanto, que por aplicação do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requer necessária alteração, a fim de que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação, já que possível sua mensuração mediante simples cálculos aritméticos. Embargos acolhidos, com alteração parcial do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é
embargado GENIL DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração, com efeito modificativo, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 11154
2
Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000
Embargante: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda
Embargado: Genil Damasceno
Comarca: Campinas
Voto no 11154
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
E
NÃO
DA
CAUSA.
ADMISSIBILIDADE. Sentença que fixou o percentual de
honorários advocatícios sobre o valor da causa. Aresto
impugnado que manteve a decisão de primeiro grau.
Fixação, no entanto, que por aplicação do disposto no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requer
necessária alteração, a fim de que o percentual de
honorários incida sobre o valor da condenação, já que
possível sua mensuração mediante simples cálculos
aritméticos. Embargos acolhidos, com alteração parcial do
julgado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 312/318, que deu parcial provimento ao
apelo interposto pela ré.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 11154
3
Intimado para os fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, o embargado ofertou manifestação a folhas
08/35.
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam
acolhimento.
Dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: (...)” (destaquei).
Nota-se que a legislação processual civil
permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente
sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da
condenação ou o do proveito econômico obtido.
Porém, essa não é a hipótese dos autos.
Por se cuidar de sentença condenatória
(repetição de indébito mais indenização por dano moral), possível se
mensurar o valor da condenação por meio de simples cálculos
aritméticos.
Nesse compasso, embora a r. sentença tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 11154
4
fixado a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, necessário que
o percentual incida sobre o valor da condenação, de modo que merecem
acolhimento os embargos.
A propósito:
“Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores - Compra e venda de bem
imóvel Sentença de procedência Insurgência da ré
no tocante a verba honorária arbitrada Valor da
condenação
é
mensurável

Necessidade
de
arbitramento da verba honorária em função do valor
da condenação Aplicação do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil Sentença reformada
Recurso provido” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1002274-69.2017.8.26.0471,
Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. em 22/02/2019)
(destaquei).
“Entre
as
alternativas,
condenação,
proveito econômico e valor da causa, esta só se admite
como base de cálculo dos honorários de sucumbência,
se o valor daquelas não for "possível" de
mensuração” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1005437-17.2017.8.26.0161, Rel. Des.
Celso Pimental, j. em 16/10/2019) (destaquei).
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
para que o percentual de honorários advocatícios fixados na r. sentença
incidam sobre o valor da condenação e não o da causa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator